Tribunal: TJPA
Processo: 0090871-67.2015.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2021-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0090871-67.2015.8.14.0040
APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: AUTO POSTO CAMARGOS EIRELI - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0090871-67.2015.814.0040

EMBARGANTE:
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMBARGADO:
AUTO POSTO CAMARGO EIRELI-APP

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID 4223649

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO COLEGIADA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO MANEJADO PELO EMBARGANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO EMBARGADO
– ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – DESCABIMENTO – DESVIO DE ENERGIA – FRAUDE ATRIBUÍDA AO CONSUMIDOR – DANO MORAL EFETIVAMENTE COMPROVADO – IRDR JULGADO – TESE FIXADA
- QUESTÕES
JÁ APRECIADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO – HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO DEMONSTRADAS – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIO REJEITADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –
Arguição de contradição e omissão. Inocorrência.
Restou claro no Acórdão embargado que a irregularidade noticiada pela concessionária de energia, ora embargante, era atribuída ao consumo de energia não registrado, tratando-se, portanto, de alegada irregularidade perpetrada pelo consumidor

2 – Dano moral efetivamente comprovado. Suspensão do fornecimento de energia.

3 -
IRDR não só foi devidamente julgado, como fixou tese
de que
deve ser observado o contraditório e ampla defesa nos casos em que a concessionária de energia constata consumo não registrado, reforçando o que foi amplamente decidido nos presentes autos.

4 -
Assim, atesta-se, que as
questões aventadas nos autos foram devidamente apreciadas por esse juízo
“ad quem”,
tratando-se
as alegações formuladas pelo embargante de tentativa de rediscutir matéria já apreciada por esse órgão colegiado, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado.

6 – Destarte, inexiste omissão, contradição, obscuridade ou qualquer das hipóteses insculpidas no
art. 1.022 do Novo Diploma Processual Civil
no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do recurso aclaratórios.

7 – Embargos de Declaração
Conhecido
e
Desprovido
, mantendo incólume a decisão colegiada embargada,
considerando-se tão somente a matéria como prequestionada, nos termos do que dispõe o art. 1025 do NCPC. É como voto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 02 de fevereiro de 2021
, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0090871-67.2015.814.0040

EMBARGANTE:
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMBARGADO:
AUTO POSTO CAMARGO EIRELI-APP

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID 4223649

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (ID 4223650), em face de AUTO POSTO CAMARGO EIRELI-APP
e do
V. ACÓRDÃO N. 4223649
.

Nesta senda, destaca-se a ementa do v. Acórdão ora embargado,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSOS DE APELAÇÃO DE AMBAS AS PARTES.

RECURSO DE APELAÇÃO DA RÉ (CELPA): APLICABILIDADE DO CDC - ALEGADAS IRREGULARIDADES NO MEDIDOR DE ENERGIA – NÃO COMPROVAÇÃO - PROVAS UNILATERAIS -
TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI) – CONSUMO MENOR APÓS A TROCA NO MEDIDOR DE ENERGIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RECURSO DE APELAÇÃO DA EMPRESA AUTORA (AUTO POSTO CAMARGOS EIRELLI) - SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EM DECORRÊNCIA DE DÉBITOS PRETÉRITOS – DESCABIMENTO - ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS – POSSIBILIDADE – PESSOA JURÍDICA – DANOS EFETIVAMENTE COMPROVADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO – OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DE MODERAÇÃO E RAZOABILIDADE –ÔNUS SUCUMBENCIAIS REDIMENSIONADOS- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE

Alega que o Acórdão ora embargado seria contraditório, sob o argumento de que não teria alegado a ocorrência de fraude, mas sim de desvio de energia por ter sido encontrada a conta contrato ligada à revelia da concessionária.

Aduz a ausência de falha na prestação de serviço, o que afastaria a condenação em dano moral, especialmente em relação a inocorrência de suspensão do fornecimento de energia.

Sustenta que o procedimento administrativo instaurado observou os ditames da legislação pertinente ao tema, asseverando ainda que o julgado atacado teria sido também omisso, por deixar de observar a determinação constante do IRDR sob a relatoria do Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, acerca da necessidade de suspensão dos processos em curso com o tema ora ventilado.

Pleiteia, assim pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração para que seja modificada a decisão colegiada embargada, observando-se ainda o que consta no IRDR n. 04.

O prazo para apresentação das contrarrazões decorreu in albis, conforme certidão ID 4223650.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

Consta das razões deduzidas pela ora embargante que a decisão colegiada embargada teria incorrido em contradição, em razão da ausência de afirmação pela concessionária de energia quanto a ocorrência de fraude, mas sim de desvio de energia, salientando que não restou caracterizado o dano moral, e ainda, a ocorrência de omissão em razão da inobservância do disposto no IRDR n. 04.

Precipuamente, cumpre destacar que o art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, prescreve que os Embargos de Declaração serão cabíveis nas hipóteses em que houver obscuridade ou contradição ou ainda, quando o Magistrado se omitir com relação a algum dos apontamentos levantados pelas partes:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1
º.

Neste contexto, urge trazer à colação o magistério de Luiz Orione Neto,
in verbis:

“O recurso de embargos de declaração é um remédio jurídico que a lei coloca à disposição das partes, do Ministério Público e de terceiro, a viabilizar, dentro da mesma relação jurídica processual, a impugnação de qualquer decisão judicial que contenha o vício da obscuridade, contradição ou omissão, objetivando novo pronunciamento perante o mesmo juízo prolator da decisão embargada, a fim de completá-las ou esclarece-la”. (ORIONE NETO, Luiz.
Recursos Cíveis
. 2ª ed., ver. Atual. e ampliada, Saraiva, São Paulo, 2006, p. 385).

Na mesma esteira, destaca-se a definição de Luís Eduardo Simardi Ernandes:

“Definimos os embargos de declaração como recurso que, dirigido ao próprio juízo que proferiu a decisão, destina-se a esclarecer a obscuridade, a resolver a contradição ou a sanar a omissão de decisão judicial. [...], serve para correção de erro material contido na decisão. E, embora não tenha como finalidade a reforma da decisão, poderá, em determinadas circunstâncias, apresentar esse caráter infringente”.

(ERNANDES, Luís Eduardo Simardi.
Embargos de Declaração – Recursos no Processo Civil
.

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 36).

No decisum embargado, restou claro que a irregularidade noticiada pela concessionária de energia, ora embargante, era atribuída ao consumo de energia não registrado, tratando-se, portanto, de alegada irregularidade perpetrada pelo consumidor. Senão vejamos trechos do voto em que trata especificamente da matéria:

(...) Da apreciação acurada do feito, observa-se que fora realizada fiscalização no medidor de energia da empresa ré, oportunidade em que fora constatada irregularidade, mais especificamente um consumo de energia não registrado entre o período de 01/07/2014 a 12/05/2015. (...)
Assim, se não houve a constatação de qualquer irregularidade, tampouco qualquer fraude, mostra-se ilegal e arbitrária a ocorrência realizada, bem como a suspensão do fornecimento de energia, razão pela qual não há como subsistir a alegação da apelante de que esta teria agido no exercício regular de um direito reconhecido (art. 188, I, CCB e art. 72 da Res. ANEEL nº 456/00).
No mais, importante ressaltar que
a mera suposição de conduta irregular por parte do usuário de energia elétrica não se demonstra com a simples lavratura de um termo de ocorrência, de forma unilateral, pois isto não é o bastante para comprovar que houve efetiva violação do equipamento pelo consumidor.

Somado a isso, também não há que prosperar a alegação de que não restou comprovada a ocorrência de dano moral, uma vez que, conforme restou bem delineado no Acórdão ora vergastado, a interrupção no fornecimento de energia da empresa recorrida fora devidamente comprovada:

(...)
Portanto, a diferença apurada no faturamento do consumo de energia elétrica constitui débito pretérito, porquanto a situação que lhe deu origem consolidou-se no passado, especificamente no período de julho de 2014 a maio de 2015, vindo a companhia energética apurar e cobrar o valor correspondente tão somente em dezembro de 2015, e suspender por cerca de duas vezes o fornecimento de energia da unidade consumidora, em 30/10/2015 e em 29/12/2015, conforme se infere dos documentos de fls. 52 e ainda uma terceira vez, em 13/12/2016, conforme petição de fl. 115, oportunidade em que a empresa autora informa o corte mesmo após a concessão da medida liminar, que se deu em 16/12/2015 (fl. 27), em que fora determinado a abstenção do fornecimento de energia ou ainda o seu restabelecimento, o que não foi desconstituído.

Noutra ponta, em que pese a alegação de que o julgado seria omisso em relação a determinação de suspensão da tramitação de todas as demandas que tratam da presente matéria, ressalte-se que o IRDR sob a relatoria do Desembargador Constantino Augusto Guerreiro (proc. n. 0801251-63.2017.814.0000), foi julgado em 16/12/2020 (ID 4198913), oportunidade em que fixou a seguinte tese:

(...) a) A formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) será realizada na presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada;
b) Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa
; e, c) Nas demandas relativas ao consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, a prova da efetivação e regularidade do procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº. 414/2010, incumbirá à concessionária de energia elétrica.

Nessa direção é possível observar que o IRDR não só foi devidamente julgado, como fixou tese de que deve ser observado o contraditório e ampla defesa nos casos em que a concessionária de energia constata consumo não registrado, reforçando o que foi amplamente decidido nos presentes autos.

Ademais, observa-se que

as alegações formuladas pelo embargante tratam-se na verdade de tentativa de rediscutir matéria já apreciada por esse órgão colegiado, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
JUSTIFICAM-SE OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS QUANDO PRESENTE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO, NÃO SE PRESTANDO PARA REDISCUTIR MATÉRIA JÁ ANALISADA E JULGADA. RAZÕES DOS EMBARGOS NÃO FORAM OBJETO DA LIDE E DEVEM SER APRECIADOS EM ÂMBITO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DESACOLHIDOS
.

(TJ-RS - ED: 71005153481 RS, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Data de Julgamento: 17/10/2014, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 21/10/2014). (Grifei).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DOS
VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1.022
DO CPC. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO DESPROVIDO. 1) Não padece de qualquer vício o Acórdão que demonstra de forma clara e coerente os motivos que ensejaram a decisão, ora vergastada.
2) O que se verifica, na realidade, é o intento do Embargante de rediscutir a matéria já analisada e decidida, porque inconformado com o resultado do julgamento da apelação, o que é vedado nesta via recursal.
Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-ES - ED: 00127519820168080021, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 03/09/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/09/2018). (Grifei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS A DECISÃO PROFERIDA EM APELAÇÃO, COM FINS DE PREQUESTIONAMENTO,
SUSCITANDO OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA - EMBARGOS REJEITADOS. - Não se há que falar em omissão, obscuridade, ou contradição quando inexistem lacunas ou pontos a serem aclarados no julgado, restando evidente o intuito de provocar, pela via imprópria, o reexame de questão já decidida
. EMBARGOS REJEITADOS.

(TJ-BA - ED: 0059773462009805000150000, Relator: Mário Alberto Simões Hirs, Segunda Câmara Criminal - Segunda Turma, Data de Publicação: 14/02/2019). (Grifei).

Destarte, inexiste contradição, omissão ou qualquer das hipóteses insculpidas no
art. 1.022 do Novo Diploma Processual Civil
no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratórios.

Pelas razões exposta, entendo que não merece acolhimento o aclaratório em exame, impondo-se a manutenção incólume da decisão colegiada embargada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão colegiada embargada em todos os seus termos, considerando-se tão somente a matéria como prequestionada, nos termos do que dispõe o art. 1025 do NCPC.

É como voto.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 03/02/2021